Tribunal: TJES
Processo: 5036751-88.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036751-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que as partes pugnam pela condenação do requerido em pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da venda de alimento impróprio para consumo, contaminado com larvas de inseto. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no ressarcimento do valor pago pelo produto, bem como no pagamento de indenização de R$ 2.000,00 a cada requerente.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, os autores pugnam que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a adoção das razões de decidir da sentença, em consonância com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

4. Diversamente do que defende a parte requerida, a hipótese versa sobre vício de produto, sendo inaplicável a regra do art. 13 do CDC. A distinção entre vício e fato do produto está no dano sofrido pelo consumidor. Enquanto a responsabilização pelo fato do produto decorre de um defeito que ele apresenta e se exemplifica, na maioria das vezes, com um acidente de consumo, o vício se configura quando há uma quebra na expectativa da capacidade do produto e/ou ele não se encontra adequado para o pleno uso a que se destina.

5. Nada impede de um produto viciado vir a provocar fato do produto, o que ocorreria, por exemplo, se o alimento adquirido pelos autores fosse ingerido e lhes causasse intoxicação alimentar. Todavia, nos presentes autos, a hipótese é apenas de vício de produto, exatamente conforme descrito no art. 18, § 6º do CDC.

6. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto
” (STJ - AgInt no REsp n. 2.063.710/RO , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti , Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

7. No que se refere à quantificação da condenação imposta, entendo que esta foi arbitrada em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, não comportando redução.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)